Tribunal: TJMT
Processo: 1015091-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015091-07.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE DE ASSIS RIBEIRO - CPF: 401.122.968-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RELATÓRIO DE PERTURBAÇÃO ELÉTRICA. ELABORAÇÃO APENAS QUANTO A ALGUNS SEGURADOS. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO EM PARTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pela embargada para reconhecer a ilegitimidade ativa da Seguradora e afastar indenizações relacionadas a alguns segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante não demonstra nenhum dos vícios previstos em lei, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados pela decisão recorrida, razão pela qual os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam.

A embargante não apresenta impugnação direta aos fundamentos do acórdão, limitando-se a questionar o mérito da decisão já apreciada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pela embargada para reconhecer a ilegitimidade ativa da Seguradora com relação aos segurados JURANDIR FARINA, FERNANDA LISOT KRENTKOWSKI e GIOSIMAR JOSE CALDATO; e no mérito, afastar as indenizações relacionadas aos segurados GILNEI MACARI, ELIZIANE KOCH e EVANDRO JESUS FERRAZZA.

Em suas razões, a parte embargante alega que houve desconsideração do lapso temporal entre o “
lapso temporal da ocorrência do dano para a realização da perícia técnica, ignorando os laudos acostados em sede de inicial que fazem comprovação da falha da prestação
”.

Alega ser inviável a conservação de equipamentos sinistrados para análise futura devido ao alto volume de incidentes, bem como às coberturas naturais destes ao longo do tempo.

Sustenta que o ônus da prova deveria recair sobre a embargada, com base na inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

Contrarrazões no ID. 259416698.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ocorre, no entanto, que os presentes embargos não se prestam a sanar omissões ou contradições efetivas, mas tão somente visam à rediscussão do mérito, o que é inviável na estreita via dos aclaratórios.

Não procede a alegação de omissão ou contradição, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada, uma vez que o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que a embargada apresentou relatório detalhado, contendo todas as informações pertinentes ao regulamento técnico, em observância ao Módulo 9 do PRODIST.

Ademais, verifica-se que a embargante sequer impugna os fundamentos da decisão que está sendo contestada.

Portanto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025